Tribunal: TJPA
Processo: 0016973-44.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016973-44.2011.8.14.0401

APELANTE: CARLOS EDUARDO BRAGA DE ASSIS, CARLOS ALBERTO GOMES, EDNALDO OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0016973-44.2011.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTES: CARLOS EDUARDO BRAGA DE ASSIS, CARLOS ALBERTO GOMES E EDNALDO OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADA: DRA. CAROLINA MEYER RIBEIRO DE MATTOS – OAB/SP 291934-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Carlos Eduardo Braga de Assis, Carlos Alberto Gomes e Ednaldo Oliveira Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pelos crimes de tentativa de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e associação criminosa (art. 288, caput, do CP), além de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03). Em sede de 1º grau, foi reconhecida a prescrição retroativa quanto aos crimes de associação criminosa e posse irregular de arma de fogo.

2.

A denúncia narra que os apelantes, em 28 de outubro de 2011, foram flagrados tentando instalar dispositivo fraudulento ("chupa-cabra") em uma agência bancária para capturar dados de cartões de clientes. Durante a abordagem policial, houve troca de tiros, e os acusados fugiram, sendo posteriormente capturados com munições, cartões de crédito, bilhetes de passagem aérea, arma de fogo e drogas.

3.

Em recurso, a defesa pleiteia: (i) absolvição de Carlos Eduardo por insuficiência de provas; (ii) absolvição de todos os apelantes por atipicidade, alegando ausência de perícia e insuficiência probatória quanto às qualificadoras; (iii) reconhecimento de bis in idem entre a qualificadora do furto e o crime de associação criminosa; (iv) aplicação da atenuante de confissão em favor de Carlos Alberto; e (v) redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da redução máxima pela tentativa (2/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tentativa de furto qualificado;
(ii) verificar a ocorrência de bis in idem entre a qualificadora de concurso de pessoas e o crime de associação criminosa;
(iii) analisar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da pena-base, à atenuante de confissão e à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O reconhecimento da extinção da punibilidade pelos crimes de associação criminosa e posse irregular de arma de fogo, em razão da prescrição retroativa, prejudica a análise do mérito das teses recursais relativas a esses delitos.

6.

As provas constantes nos autos, incluindo o Auto de Apresentação e Apreensão, depoimentos testemunhais colhidos em juízo e confissão extrajudicial de Ednaldo Oliveira, configuram conjunto probatório firme e harmônico, suficiente para embasar a condenação pelo crime de tentativa de furto qualificado. A tese de insuficiência probatória e de atipicidade não merece acolhimento.

7.

A alegação de bis in idem entre a qualificadora de concurso de pessoas no crime de furto e o delito de associação criminosa não procede, pois trata-se de crimes autônomos com bens jurídicos distintos.

8.

A dosimetria foi devidamente fundamentada, observando-se os critérios do art. 59 do CP. A pena-base acima do mínimo legal encontra suporte na análise da culpabilidade desfavorável dos agentes, em consonância com a Súmula nº 23 deste Tribunal.

9.

Não se aplica a atenuante de confissão espontânea a Carlos Alberto, eis que esta ocorrida na fase inquisitorial não foi utilizada como fundamento para a condenação, inexistindo tal confissão em juízo.

10.

A fração de 1/3 aplicada na redução pela tentativa de furto é proporcional, considerando que o iter criminis foi interrompido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, não cabendo a aplicação da fração máxima de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Conjunto probatório robusto, composto por depoimentos testemunhais, confissões e provas materiais, é suficiente para sustentar a condenação por tentativa de furto qualificado.

2.

Não configura bis in idem a coexistência da qualificadora de concurso de pessoas no furto e a condenação pelo crime de associação criminosa, pois são delitos autônomos que tutelam bens jurídicos distintos.

3.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando há circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, nos termos do art. 59 do Código Penal e da Súmula nº 23 deste Tribunal.

4.

A atenuante de confissão espontânea não se aplica quando a confissão não é utilizada para fundamentar a condenação.

5.

A fração de redução pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 107, V; 109; 155, §4º, I e IV; 288. Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Criminal nº 0008221-78.2014.8.14.0401, Rel. Romulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 24/10/2023.

·

TJPA, Apelação Criminal nº 0009028-75.2017.8.14.0116, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 06/05/2024.

·

TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0008879-63.2018.8.14.0401, Rel. Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 20/03/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0016973-44.2011.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTES: CARLOS EDUARDO BRAGA DE ASSIS, CARLOS ALBERTO GOMES E EDNALDO OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADA: DRA. CAROLINA MEYER RIBEIRO DE MATTOS – OAB/SP 291934-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Os apelantes Carlos Eduardo Braga de Assis, Carlos Alberto Gomes e Ednaldo Oliveira Santos, por meio de defensor constituído, recorrem contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual acolhendo a denúncia, condenou estes pelos crimes previstos no art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 288, caput, do Código Penal, bem como no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

As penas impostas foram de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 01 (um) ano de detenção, para Carlos Alberto e Carlos Eduardo, e de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 01 (um) ano de detenção, para Ednaldo Oliveira, todas a serem cumpridas inicialmente em regime aberto. Foi aplicada também pena de multa: 97 (noventa e sete) dias-multa para Carlos Alberto e Carlos Eduardo, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa para Ednaldo Oliveira, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Os apelantes foram condenados com base na denúncia, a qual relata que em 28 de outubro de 2011, estes foram flagrados tentando instalar um dispositivo fraudulento ("chupa-cabra") em um banco, com o objetivo de captar dados de cartões de clientes para obter ganhos ilícitos. A ação foi descoberta por um policial à paisana, que deu voz de prisão, sendo repelido com disparos de arma de fogo. Os recorrentes fugiram, mas foram localizados posteriormente, e durante a abordagem, foram apreendidas munições, bilhetes de passagem aérea, cartões de crédito e uma arma de fogo, além de drogas na residência de Carlos Eduardo.

Em recurso, a defesa sustenta a absolvição do apelante Carlos Eduardo por insuficiência de provas, em relação ao crime de furto, alegando que o mesmo não foi encontrado nem no banco, nem no veículo de fuga ou próximo ao local dos fatos, mas apenas em sua residência. Argumenta ainda, em favor dos 03 (três) apelantes, absolvição por atipicidade, visto que que não houve perícia técnica para comprovar a prática do delito ou a qualificadora de destruição de obstáculo, e que não há provas suficientes para configurar associação criminosa ou posse irregular de arma de fogo e subsidiariamente, pleiteia a redução das penas para o mínimo legal, o reconhecimento do bis in idem entre a qualificadora do furto e o crime de associação criminosa. Em favor ao recorrente Carlos Alberto requer a aplicação da atenuante de confissão e a redução da reprimenda pela tentativa (iter criminis).

A Promotoria em contrarrazões, rebate os argumentos, afirmando que a autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas por depoimentos testemunhais e confissões. Em novas sentenças, o juízo de 1º grau reconheceu a extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa, dos crimes de associação criminosa e posse irregular de arma de fogo para todos os envolvidos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 15218965).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

1.

Tese absolutória por insuficiência probatória

De início, cabe destacar que, após análise dos autos, resta prejudicada a análise do mérito das teses das apelações referentes aos crimes de associação criminosa e posse irregular de arma de fogo, devido à extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, conforme declarado pelo juízo de 1º grau. Referido instituto previsto no art. 107, V, do Código Penal, ocorre com a perda da pretensão punitiva estatal pelo decurso do tempo, conforme os prazos definidos no art. 109 do mencionado diploma legal.

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade no delito de tentativa de furto qualificado, os autos contêm elementos robustos que sustentam a condenação, como o Auto de Apresentação e Apreensão, depoimentos testemunhais colhidos em juízo e registrados em sistema audiovisual, além da confissão de Ednaldo Oliveira.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

1. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade da apelante, pois as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de furto qualificado a mesma, conforme preceitua o artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que estas conduzem a conclusão de que a mesma praticou o delito a que fora condenada, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Condenação mantida.

2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESÃO AO BEM JURÍDICO. IMPOSSIBILDIADE. As peculiaridades do caso concreto, em que a apelante agiu em concurso com mais duas pessoas, adentrando em um supermercado para furtar diversos bens, dentre eles 10 (dez) pares de sandálias e 08 (oito), somado ao fato de que a apelante responde a outras ações penais pela suposta prática de crimes da mesma natureza, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade da conduta. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008879-63.2018.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023)

Ademais, não procede a alegação de atipicidade da conduta por ausência de prova de consumação do delito, pois a condenação se deu pela tentativa de furto qualificado.

Outrossim, prevalece o entendimento de que os depoimentos de policiais possuem presunção de veracidade, salvo prova em contrário, sendo considerados válidos como qualquer outra prova testemunhal.

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIDA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO IMPROVIDO.

A materialidade restou provada por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como pelo auto de entrega da res furtiva apreendida na posse do apelante, no momento da prisão em flagrante. A autoria encontra-se comprovada por meio da declaração da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, quais sejam, do segurança do evento e do policial militar que atendeu a ocorrência. Extrai-se dos depoimentos que os meliantes já haviam cometido outro furto anteriormente e que, durante esta nova empreitada criminosa, estavam sendo monitorados pela equipe de segurança do evento, tendo sido presos em flagrante na posse dos bens furtados, os quais foram restituídos à vítima. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo firme depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão.
A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Ademais, quando a res furtiva é encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível, tal circunstância, por certo, é suficiente para corroborar a versão deduzida na exordial, cabendo a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso em apreço. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade do crime de furto. Condenação mantida. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008221-78.2014.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023)

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do apelante, pela prática do crime de furto, não sendo caso de insuficiência de provas, não há, nem de longe que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

2. Dosimetria

No que tange à tese de bis in idem entre a qualificadora de concurso de pessoas no crime de furto e o delito de associação criminosa, esta também não merece acolhimento. Tratam-se de crimes autônomos com bens jurídicos distintos, o que afasta a alegação de duplicidade de punição.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, E ART. 288 DO CPB E ART. 14, DA LEI 10.826/2003. DECLARADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RELATIVA AOS DELITOS DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COM BASE NO ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL. Prejudicada a análise das teses recursais referente a esses dois delitos.
PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS DO CRIME DE ROUBO POR ALEGADO BIS IN IDEM COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA. Inexiste bis in idem na condenação concomitante do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e do crime de associação criminosa armada, porquanto esses ilícitos penais são independentes entre si e tutelam bens jurídicos distintos.

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONEXÃO COM O CRIME DE ROUBO PRATICADO POR UM DOS RECORRENTES, ABSOLVENDO-O DESSE DELITO E CONDENANDO-O NO MÁXIMO PELO CRIME DO ART. 180 DO CPB. TESE IMPROCEDENTE. Provado nos autos a autoria delitiva atribuída a ambos os apelantes referente ao crime de roubo majorado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009028-75.2017.8.14.0116 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024)

Quanto ao pedido de redução da pena-base, que foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão para o delito de furto qualificado, verifica-se que o magistrado analisou as circunstâncias judiciais de forma adequada, considerando a culpabilidade desfavorável dos apelantes. A pena aplicada não extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade, estando dentro do critério do livre convencimento motivado do julgador.

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que analisando o artigo 59 do CP verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CP – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 1) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL. Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000089-07.2008.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação dos recorrentes, não merecendo reformas.

Sobre o pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea em favor de Carlos Alberto, este também não merece prosperar. Embora tenha confessado o crime na fase inquisitorial, essa confissão não foi utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, e, em juízo, o apelante sequer confessou, tendo sido declarado revel. Assim, não há como aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Por fim, quanto à redução da pena pela tentativa de furto, pleiteada no patamar máximo de 2/3, também não há fundamento para acolhimento. O iter criminis percorrido demonstra que o crime só não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Dessa forma, a fração de 1/3 aplicada na sentença mostra-se adequada e proporcional.

Em resumo, o ato decisório atacado se encontra devidamente fundamentado e não apresenta qualquer irregularidade que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025